Tribunal: TJDFT
Processo: 0717143-14.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 321, caput, e parágrafo único do Código de Processo Civil - CPC, o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou a complete, de modo a indicar o que deve ser corrigido ou completado. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
2. O apelante não atendeu à determinação de emenda da inicial por completo, em que pese a oportunidade de prazo para o cumprimento da medida. O não atendimento do comando judicial justifica o indeferimento da petição inicial.
3. A extinção do processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, I, do CPC, não exige a intimação pessoal do autor.
4. Recurso conhecido e não provido.